Tribunal: STF
Processo: ARE 767259
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Reajustes previstos pela Lei estadual (RS) 13.444/2010. Suposta afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal. Súmula 280. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.